Tribunal: TJDFT
Processo: 0741184-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741184-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ZULEIDE AMORIM BATISTA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ZULEIDE AMORIM BATISTA contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – inércia em transferir a impetrante para lei de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, conforme recomendação médica. A impetrante sustenta que: 1) está internada em estado grave no IGESDF (Hospital de Base), intubada e classificada como paciente em sala vermelha, em aguardo de vaga de leito de UTI, desde o dia 2/12/2022, com diagnóstico de hemorragia subaracnóide proveniente da artéria cerebral média, conforme histórico médico em anexo, provável aneurisma cerebral roto (CID 10 - I60.1); 2) é pessoa idosa, com 76 anos de idade, motivo pelo qual a transferência para a UTI deve ser imediata; 3) omissão da autoridade impetrada, que implica violação de direito líquido e certo à vida e à saúde, nos termos dos arts. 1o, III, 6o e 196 da Constituição Federal – CF e do julgamento do RE 850.995/PR; 4) a demora na transferência e nos atendimentos necessários por ineficiência da estrutura estatal é injustificável, diante da gravidade do seu quadro clínico; 5) verossimilhança das alegações e perigo de lesão irreparável, diante do risco de morte caso não venha a ser atendida em UTI da rede pública ou particular. Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça e de medida liminar, inaudita altera pars, para que: 1) seja determinado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por meio de órgão regulador, e ao Governo do Distrito Federal, realizar a internação imediata da impetrante em UTI do Hospital de Base, para o tratamento adequado e urgente; 2) alternativamente, em caso de indisponibilidade de vagas, requer, em caráter de urgência, a transferência imediata da impetrante para unidade particular de saúde, para a devida internação e cuidados médicos às expensas do DISTRITO FEDERAL; 3) a fixação de multa no valor de R$ 1.000,00 para cada hora de descumprimento da medida liminar pela autoridade impetrada e pelo DISTRITO FEDERAL, além de outras medidas necessárias para assegurar a obtenção da tutela por resultado prática equivalente, mediante bloqueio do valor do tratamento de saúde na conta bancária do Fundo Distrital de Saúde. A gratuidade da justiça e a liminar foram deferidas pelo Juízo Plantonista do Segundo Grau, com as seguintes determinações (ID 41909513): 1) intimar a Central de Regulação de Leitos de UTI para adoção de providências urgentes e efetivas no sentido de transferir ZULEIDE AMORIM BATISTA (Prontuário 6138493 – leito A59EXTRA) para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de algum Hospital da rede Pública do Distrito Federal; 2) intimar o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado da Saúde do DF; 3) a transferência da impetrante a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Hospital Particular conveniado, cujas despesas deverão ser pagas pelo Distrito Federal, se constatada inexistência de vagas na rede pública de saúde. O Diretor da Central de Regulação de Leitos de UTI do Distrito Federal foi intimado da decisão liminar, para cumprimento (IDs 41910414/5). Requisitem-se, COM URGÊNCIA, informações à autoridade coatora, especialmente sobre o cumprimento da decisão liminar proferida pelo Juízo Plantonista de Segundo Grau (transferência para UTI de hospital da rede pública ou da rede privada, em caso de inexistência de vagas - art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Dê-se ciência ao DISTRITO FEDERAL, por meio de seu órgão de representação judicial (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009). Após, à Procuradoria de Justiça, para manifestação na condição de custos juris (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator